Tribunal: STF
Processo: RHC 232883
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Eduardo Junio Alves Pereira da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. NÃO SE ADUZIU QUALQUER ARGUMENTO NOVO E APTO A ENSEJAR A ALTERAÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AINDA QUE HAJA CONDENAÇÃO A SER CUMPRIDA EM REGIME SEMIABERTO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II. Não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada. Agravo regimental desprovido.



    (HC 805.960 AgRg - ministro Messod Azulay Neto)



    Pretende, em síntese, a revogação da prisão cautelar imposta ao ora recorrente em razão da alegada incompatibilidade da fixação do regime inicial semiaberto com a manutenção do decreto preventivo de restrição de liberdade.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Conforme se observa dos autos, o paciente, em sede de apelação foi absolvido “da imputação de infração ao art. 311, caput, do CP, com fundamento no art. 386, II, do CPP, reduzindo-se as penas a sete anos de reclusão, em regime inicial semiaberto” pela prática dos crimes contidos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, não havendo manifestação acerca da manutenção da prisão preventiva do ora paciente. 



    Destaque-se, entretanto, que esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que fixado regime inicial de cumprimento de pena menos severo do que o fechado, “a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório” (HC 165.932, ministro Edson Fachin). 



    Embora, em regra, prevaleça a incompatibilidade entre custódia cautelar e regime semiaberto, em casos excepcionais, como na espécie, em que evidenciado a gravidade concreta da conduta, é possível a manutenção da prisão cautelar. Transcrevo, por relevante, trechos da sentença condenatória que negou ao recorrente a revogação da prisão cautelar (grifei):



    A peça acusatória está amparada no inquérito policial, de que se destacam: auto de prisão em flagrante delito (ID 9624447523, ff. 2/6); auto de apreensão de drogas, arma de fogo, munições, veículo, celulares e balança (ID 9624447524, f. 19); boletim de ocorrência (ID 9624447525, ff. 35/38); contrato de locação de veículo (ID 9624447526, ff. 58/59); termo de restituição de veículo (ID 9624447527, f. 67); laudo toxicológico definitivo, cujo resultado foi positivo para a presença de 559,4 kg em 675 barras de maconha [...] ; e decisão de audiência de custódia, convertendo a prisão em flagrante dos réus em prisão preventiva para garantia da ordem pública (ID 9624447530, ff. 106/107).



    [...]



    Assim, em análise acurada da CAC dos acusados, malgrado suas primariedades, verifica-se que a quantidade de droga apreendida em contexto de transporte, somado ao depósito dessas substâncias no sítio, num total 559,4 kg de maconha em 675 barras, denota-se que os réus faziam parte de uma rede logística de armazenamento e transporte de maconha nesta capital mineira e região metropolitana, evidenciando habitualidade delitiva, pelo que afasto a referida causa de diminuição em relação a ambos os acusados.



    [...]



    Quanto ao crime do art. 33 da Lei n.º 11.343, de 2006



    [...]



    Quanto ao crime do art. 14 da Lei n.º 10.826, de 2003.



    [...]



    Concurso de crimes Face a configuração de concurso material de delitos na espécie, fica o acusado EDUARDO JUNIO ALVES PEREIRA DA SILVA condenado a pena única de 8 (oito) anos de reclusão e 610 (seiscentos e dez) dias-multa [...]



    [...]



    Assim, tendo em vista o quantitativo de penas e a condição de não reincidência do sentenciado, fixo o regime inicial semiaberto, nos moldes do art. 33, do Código Penal.



    [...]



    A situação fática em tela é hipótese de indeferimento do direito de recorrer em liberdade, sendo necessária a manutenção da custódia cautelar do sentenciado em razão da gravidade concreta dos fatos, bem como ao resguardo da ordem pública, considerando que as circunstâncias fáticas que ensejaram sua custódia encontram-se inalteradas.



    Nesse contexto, o Supremo tem permitido a manutenção da medida, ainda que a sentença condenatória tenha fixado o regime semiaberto. Cito, nesse sentido, acórdão da Segunda Turma assim resumido:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva , como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Precedentes. 3. Descabimento neste caso concreto. 4. Agravo regimental provido. 



    (HC 217.217 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei) 



    A mesma ótica é adotada pela Primeira Turma, a exemplo do HC 220.880 AgR, ministra Cármen Lúcia, e do HC 219.416 AgR, ministro Dias Toffoli. 



    Nesse contexto, uma vez que se verifica, na espécie, excepcionalidade a justificar a manutenção da segregação cautelar, entendo haver o magistrado sentenciante decidido conforme a jurisprudência do Supremo. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente